Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741819-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – PCDF – Teste Psicotécnico – Previsão Genérica de Testes – Ausência dos Critérios de Avaliação – Risco de Grave Dano - Deferimento AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido liminar para realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos no Concurso para provimento no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante aduz a ausência de exposição no edital acerca dos percentuais a serem atingidos, critérios, exames a serem aplicados e forma de avaliação do perfil profissiográfico, de modo que deve ser nulo o ato administrativo que considerou o candidato inapto. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. A avaliação psicológica para o cargo pretendido foi prevista tanto na Lei no. 4.878/1965 quanto na Lei Distrital no. 4.949/2012. A Lei Distrital 4.949/2012 assim disciplina: “Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista.” A avaliação psicológica encontra-se exposta no Edital nos seguintes termos (ID 144206536, na origem): “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.” De fato, o Edital expôs de forma genérica que seriam realizados testes para avaliar habilidades específica, raciocínio e características de personalidade validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no. 009/2018. Ocorre que somente no momento da avaliação o candidato teve ciência acerca de quais testes foram selecionados para a sua avaliação e os critérios de avaliação, como se denota no documento de ID 144206531, na origem. Consoante avaliação, o candidato deveria obter: “Resultado adequado (decisão igual a 1) em pelo menos QUATRO testes/fatores de personalidade (IFP-II, Esavi-B, BFP-Abertura, BFP-Neutoricismo, BFPExtroversão, BFP-Realização, BFP-Socialização); Resultado adequado (decisão igual a 1) em pelo menos DOIS testes de raciocínio (BRD-VR, BRD-AR, BETA III, WMT-2); Resultado adequado (decisão igual a 1) em pelo menos UM teste de habilidade específica (CTA-AC 3, CTA-AD 3, MEMÓRIA DE FACES)” Ressalto que o candidato foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica do Concurso para provimento no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal após não ter resultado satisfatório em pelo menos um dos testes de habilidade específica. Consoante entendimento reiterado da Suprema Corte, inclusive externado por intermédio da Súmula Vinculante no. 44, “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.” Para o c. Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do exame psicotécnico se condiciona à previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido, como se lê: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NULIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS DO PARTICULAR E DA UNIÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.(...) III - Quanto às impugnações pertinentes ao mérito do recurso especial apresentado pela União, anote-se que a decisão agravada está embasada na jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Confiram-se: AgInt no RMS 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017; AgRg no AREsp 834.516/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017. (...) V - A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a anulação do teste psicotécnico não elide o candidato da submissão e aprovação em novo exame, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade a ele inerente. Confiram-se: AgInt no RMS 52.182/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 21/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.319.740/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 12/8/2016.) VI - Dito isso, a permanência no certame e eventual provimento do cargo em forma definitiva está a depender do resultado final da referida avaliação psicológica, bem como da devida aprovação nas demais fases do concurso, de acordo com os critérios editalícios. (...) (AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) Para além, “é necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios”. (MS 30822, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012) Em análise perfunctória, as previsões genéricas e inespecíficas do Edital violam os Princípios da Publicidade e Segurança Jurídica, uma vez que o candidato somente possui ciência do teste a ser aplicado no momento da avaliação. A consignação por amostragem dos testes que possivelmente poderiam ser cobrados na avaliação psicológica já supriria tal falta. Destaco que o entendimento esposado não é único neste Tribunal, havendo julgado precedente, o qual inclusive votei com a Relatora, no mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa. 3. Verificado que, no edital do concurso público, não constam os critérios de avaliação psicológica e parâmetros exigidos para que o candidato fosse considerado aprovado para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser anulado o ato administrativo que considerou o candidato inapto nesta fase do processo seletivo. 4. Anulada a avaliação psicológica aplicada, deve o candidato ser submetido a novo exame, baseado em critérios objetivos, uma vez que a dispensa de submissão à aludida etapa do certame implicaria afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1318201, 07025746520198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021.) Nesta toada, há probabilidade de provimento do recurso. Há também o risco de grave dano, caso o candidato perca as próximas fases do concurso e seja inviabilizada sua participação no certame. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, o deferimento da continuidade do agravante no certame, com a realização de novo teste de avaliação psicológica, nas mesmas condições que os demais candidatos, a fim de não comprometer a isonomia do certame. Caso aprovado, deverá prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive com a reserva de vaga. Destaca-se, por fim, que para eventual ingresso em curso de formação, a parte deverá peticionar nos autos informando sua classificação final e demonstrando a aprovação nas demais fases. Ressalto ainda que a decisão é dada em caráter precário, dependendo de análise pelo órgão Colegiado e possível reversão, não ensejando a aplicação direta da Teoria do Fato Consumado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar nova avaliação psicológica fundada em critérios objetivos, inclusive publicizando-se ao candidato no ato de convocação a lista de possíveis testes a serem aplicados e os critérios de avaliação em consonância com as normas do Conselho Federal de Psicologia. Caso aprovado, deverá prosseguir nas demais fases do concurso, inclusive com a reserva de vaga. Para eventual ingresso em curso de formação, a parte deverá peticionar nos autos informando sua classificação final e demonstrando a aprovação nas demais fases. Intimem-se para cumprimento. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator